Tribunal: STF
Processo: ARE 1322552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – EXONERAÇÃO – FALTA DE FREQUÊNCIA E INSUBORDINAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – COMISSÃO COMPOSTA POR SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADES – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA – DIREITO CONFIGURADO À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS – ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL - INDEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1- Ao Poder Judiciário somente é dado analisar as formalidades legais e a garantia à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo, sendo vedada a análise do mérito da decisão administrativa, sob pena de ingerência indevida no Poder Executivo. 
    2- É nulo o processo administrativo conduzido por comissão processante de servidores não estáveis, por violar os princípios da imparcialidade, impessoalidade e moralidade. 
    3- Estando presente a demonstração de ilegalidade, e que o processo administrativo não observou aos princípios da imparcialidade, impessoalidade e moralidade, deve ser anulado pelo Poder Judiciário. 
    4- O servidor público reintegrado ao cargo em razão do reconhecimento de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar tem direito de receber a integralidade dos vencimentos que deixou de auferir enquanto esteve afastado, observada a prescrição quinquenal. 
    5- Ausente a prova de que a autora foi vítima de assédio moral e suposta perseguição, não há como se falar em condenação por dano moral por esse motivo. 
    6- Recurso parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso I, e 39 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Cinge a controvérsia dos autos à verificação da regularidade do processo administrativo e posterior ato que exonerou a autora do cargo de Técnico de Enfermagem, para o qual fora aprovada em concurso regido pelo Edital n. 001/1999.
    (...)
    Verifica que embora a legislação municipal não exija explicitamente que a Comissão do Processo Administrativo seja composta por servidor estável, o Estatuto dos Servidores do Município de Santa Luzia, não observou aos princípios da imparcialidade, impessoalidade e moralidade. Neste contexto, por analogia deve ser aplicado o art. 149 da Lei nº 8.112/90, que exige que o processo disciplinar seja conduzido por comissão composta por três servidores estáveis designados pela autoridade competente.
    (...)
    Assim, tendo em vista que o processo administrativo que exonerou a autora do cargo de Técnico de Enfermagem, foi conduzido por comissão processante de servidores não-estáveis, deve ser nulo.
    Quanto ao pedido da apelante para que o apelado seja condenado a efetuar o pagamento das verbas e vencimentos que deixou de perceber desde a data de sua exoneração, tenho que razão lhe assiste, pois, é sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais superiores que o servidor público reintegrado ao cargo em razão do reconhecimento de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar tem direito de receber os vencimentos que deixou de auferir enquanto esteve afastado.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente